Tribunal: STF
Processo: ARE 1330290
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado (eDOC 52):
    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS EM RECURSO DE REVISTA COM AGRAVO. RECURSO DE EMBARGOS INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 13.015/2014. ENGENHEIRO. AUTARQUIA MUNICIPAL. PISO SALARIAL. DIFERENÇAS SALARIAIS. LEI 4.950-A/66. INAPLICÁVEL. Discute-se na hipótese dos autos a aplicabilidade da Lei nº 4.950-A/66, que regulamenta a remuneração mínima dos profissionais de Engenharia, Química, Arquitetura, Agronomia e Veterinária, aos reclamantes, empregados celetistas de autarquia municipal, contratados para a função de engenheiros. A colenda Turma não conheceu do recurso de revista dos reclamantes sob o fundamento de que a remuneração dos servidores públicos regidos pelo regime celetista deve observar as normas insertas nos artigos 37, inciso X, e 169, § 1º, da Constituição Federal, nos quais se estabeleceu a obrigação de prévia dotação orçamentária e autorização em lei específica para a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração. O entendimento exarado no acórdão embargado se coaduna com a posição mais recente desta Subseção Especializada, que reafirmou o entendimento de que são inaplicáveis as disposições contidas na Lei nº 4.950-A/1966 a empregado municipal contratado para a função de engenheiro sob o regime celetista, isso em razão de a recomposição da remuneração de servidor público da Administração Pública, autárquica e fundacional, ainda que vinculado sob o regime da CLT, estar condicionada ao estrito cumprimento das disposições constitucionais que tratam da necessidade de prévia dotação orçamentária e autorização em lei específica para a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração (artigos 37, X, e 169). Precedentes. Tal como proferida, a decisão embargada está em consonância com a pacífica jurisprudência desta Corte. Assim, é inviável o conhecimento de recurso de embargos por divergência que não atende os critérios do artigo 894, § 2º, da CLT, segundo o qual a divergência apta a ensejar os embargos deve ser atual, não se considerando tal a ultrapassada por súmula do Tribunal Superior do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal, ou superada por iterativa e notória jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho. Agravo regimental conhecido e desprovido. ”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 66). 
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 7º, IV e V e 22, I, da Constituição da República.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, a aplicabilidade da Lei de nº 4.950-A/66, uma vez que “o reclamante contratado sob o regime celetista, faz jus aos direitos previstos na CLT, bem como às Leis específicas da categoria profissional a que pertence” (eDOC 68, p. 11).
    A Vice-Presidência do TST inadmitiu o recurso extraordinário por entender que eventual ofensa à Constituição seria indireta ou reflexa, por necessitar o revolvimento de normas infraconstitucionais (eDOC 74).
     É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Por oportuno, trago à colação trechos do voto condutor do acórdão recorrido (eDOC 52, p. 10-11): 
    “Discute-se na hipótese dos autos a aplicabilidade da Lei nº 4.950-A/66, que regulamenta a remuneração mínima dos profissionais de Engenharia, Química, Arquitetura, Agronomia e Veterinária, aos reclamantes, empregados celetistas de autarquia municipal, contratados para a função de engenheiros. 
    A Colenda Turma não conheceu do recurso de revista dos reclamantes sob o fundamento de que a remuneração dos servidores públicos regidos pelo regime celetista deve observar as normas insertas nos artigos 37, inciso X, e 169, § 1º, da Constituição Federal, nos quais se estabeleceu a obrigação de prévia dotação orçamentária e autorização em lei específica para a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração. 
    O entendimento exarado no acórdão embargado se coaduna com a posição mais recente desta Subseção Especializada, que reafirmou o entendimento de que são inaplicáveis as disposições contidas na Lei nº 4.950-A/1966 a empregado municipal contratado para a função de engenheiro sob o regime celetista, isso em razão de a recomposição da remuneração de servidor público da Administração Pública, autárquica e fundacional, ainda que vinculado sob o regime da CLT, estar condicionada ao estrito cumprimento das disposições constitucionais que tratam da necessidade de prévia dotação orçamentária e autorização em lei específica para a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração (artigos 37, X, e 169). 
    À colação precedentes da SDI-1: 
    SERVIDOR PÚBLICO. AUTARQUIA MUNICIPAL. ENGENHEIRO. SALÁRIO PROFISSIONAL. LEI Nº 4.950-A/66. INAPLICABILIDADE1. Ao servidor público de autarquia municipal, ainda que contratado sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), não se aplica o salário profissional previsto na Lei nº 4.950-A/66, ante o disposto nos arts. 37, X, e 169, § 1º, da Constituição da República. 2. Diferentemente do que se dá em relação às empresas públicas, sujeitas ao regime jurídico das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributárias (CF, art. 173, § 1º, II), a Administração Pública direta, autárquica e fundacional submete-se a importantes restrições de atuação no tocante à concessão ou aumento de remuneração de servidores públicos.3. A atuação da Administração Pública, em tais circunstâncias, requer, por exemplo, prévia dotação orçamentária e autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias (art. 169, § 1º, CF). Assim, a legislação federal que fixa o salário profissional dos engenheiros, no âmbito da autonomia privada, não se aplica aos servidores públicos da Administração Pública, autárquica e fundacional, ainda que contratados sob o regime da CLT. 4. Embargos do Reclamante de que se conhece, por divergência jurisprudencial, e a que se nega provimento. (Processo: E-RR - 751-79.2013.5.03.0015 Data de Julgamento: 22/09/2016, Relator Ministro: João Oreste Dalazen, Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, Data de Publicação: DEJT 30/09/2016)” 
    Como se depreende dos fundamentos do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, em que se decidiu pela impossibilidade de aplicação da Lei 4.950-A/66, no que concerne à extensão do piso salarial aos empregados contratados pela Administração Pública, demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Dessa forma, está demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. 
    Ademais, constata-se que o acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência desta Corte. A respeito da referida questão, foi editada a Súmula Vinculante 4, segundo a qual “o salário mínimo não pode ser utilizado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial, salvo nos casos previstos na Constituição”. Confira-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE PISO SALARIAL EM MÚLTIPLOS DE SALÁRIO MÍNIMO: LEI N. 4.950-A/1966. REAJUSTES AUTOMÁTICOS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.078.078-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.12.2019).
    “Agravo regimental em embargos de divergência em embargos de declaração no agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Direito do Trabalho. 3. Piso salarial. Salário mínimo. Lei 4.950-A/66. Reajuste do piso salarial indexado ao salário mínimo. Impossibilidade. Jurisprudência desta Corte. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 841.685-AgR-ED-ED-EDv-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 5.11.2018). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EX-EMPREGADO DA FEPASA. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO. FIXAÇÃO DE PISO SALARIAL EM MÚLTIPLOS DE SALÁRIO MÍNIMO: VEDAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 892.739-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, 28.8.2015). 
    No mesmo sentido, aponto as seguintes decisões monocráticas: Recurso Extraordinário com Agravo n. 1078078, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 14.08.2019; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1330317, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 22.06.2021.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 932, IV, “a” e “b”, do CPC.
    Publique-se.
    Brasília, 04 de agosto de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente